Tribunal: TJDFT
Processo: 0708945-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESISTÊNCIA DA COMPRADORA. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO RITO DA LEI 9.514/97. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A resilição do contrato de compra e venda de imóvel adquirido em licitação pública, é direito potestativo do comprador, ainda que na modalidade de alienação fiduciária, porque houve previsão rescisória no edital e na escritura pública.
2. A resilição do contrato firmado entre a autora e a Terracap não enseja a devolução das parcelas pagas, em razão da sua incompatibilidade com o instituto da alienação fiduciária em garantia ajustado entre as partes, havendo previsão de rito específico para a liquidação do saldo devedor e pagamento de despesas.
3. Para a satisfação da dívida sob garantia fiduciária, a Terracap deve promover a alienação extrajudicial do bem, devolvendo à recorrente o que sobejar, nos termos da regra imposta pelo §4o do artigo 27 da Lei 9.514/1997.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.